Tribunal: TJBA
Processo: 8137452-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137452-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA FERREIRA Advogado(s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃOS QUE NEGARAM PROVIMENTO A AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO E A RECURSO ESPECIAL MANEJADOS, COM APLICAÇÃO DO TEMA 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, E DO TEMA 190/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, RESPECTIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA, DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CORRETA APLICAÇÃO DOS TEMAS 339/STF E 190/STJ. ACÓRDÃOS EMBARGADOS MANTIDOS EM TODOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137452-58.2024.8.05.0001, em que figuram, como embargante, JOAO PAULO PEREIRA FERREIRA, e, como embargado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos , nos termos do voto do relator.